Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-38.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801203-38.2021.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO CORDEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOCUMENTO FALSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RÉU. MODUS OPERANDI. EXTENSA FICHA CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto pelo representante do Órgão Ministerial, contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 6493810), que revogou a custódia preventiva decretada em face do
Paulo Cordeiro da Silva,
denunciado como incursos no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 304, todos do Código Penal, aplicando medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se foi configurado constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que revogou a prisão preventiva de réu denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 304, todos do Código Penal, substituindo-a por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa.

4. A decisão recorrida pautou-se em alegado constrangimento ilegal decorrente de mora estatal, por ausência de denúncia e intimação do Parquet. No entanto, restou demonstrado nos autos que o Ministério Público não havia sequer sido intimado da remessa do inquérito policial à época da revogação da custódia, inviabilizando o reconhecimento do excesso de prazo. A revogação da prisão baseou-se, portanto, em fundamentação inidônea.

5. Constam nos autos elementos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, como a gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio mediante disparo à queima-roupa), uso de documento falso para ocultar identidade, reincidência, e condição de foragido do sistema prisional à época dos fatos. A vítima encontra-se tetraplégica em decorrência do disparo.

6. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, impõe-se o restabelecimento da prisão preventiva.

IV. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Restabelecida a prisão preventiva do acusado PAULO CORDEIRO DA SILVA.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva não pode ser revogada sob fundamento de excesso de prazo quando há grave ameaça à ordem pública e risco de reiteração delitiva, conforme interpretação sistemática dos artigos 312 e 319 do CPP, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, Art. 121, §2º, incisos II e IV, Art. 14, inciso II, Art. 304; CPP, Art. 319, Art. 312, Art. 46, caput; CF/88, Art. 5º, inciso LXV

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 966.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto pelo representante do Órgão Ministerial, contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 6493810), que revogou a custódia preventiva decretada em face do
Paulo Cordeiro da Silva,
denunciado como incursos no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 304, todos do Código Penal, aplicando medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Destaca o Douto Magistrado,
“Remetidos os autos do competente Inquérito, não há denúncia cadastrada no sistema PJE ou informações sobre a intimação do Ministério Público quanto a remessa do Inquérito. Nesse sentido, verifico que a persecução penal não tem se desenvolvido dentro de padrões razoáveis de duração e prazos legais, por circunstâncias não atribuíveis ao acusado, sendo certo que o excesso de prazo se formalizou pela morosidade e precariedade do aparelho estatal, o que compromete a efetividade do processo.”
.

Argumenta, ademais, o Juízo
a quo
, em sua decisão, o seguinte:
“É incontroverso que uma prisão com excesso de prazo não é provisória nem proporcional, gerando, assim, um constrangimento ilegal, fato que a Constituição Federal rechaça, já que garante a duração razoável do processo ao acusado.”

Nesse contexto, afirma que apesar de presentes os indícios de autoria e materialidade, o excesso de prazo para a formação da culpa autoriza a revogação da medida constritiva.

Em
razões recursais
(ID 6493810), sustenta o RMP que a custódia cautelar do réu merece ser mantida, na medida em que acusado da suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.

Alega, outrossim, que o prazo para o oferecimento de denúncia, previsto no art. 46, caput, do Código de Processo Penal, nem mesmo havia começado a fluir, haja vista que o Órgão Ministerial ainda não havia sido intimado pessoalmente sobre a remessa do relatório de inquérito policial, o que veio a ocorrer apenas depois da prolação da decisão vergastada, em 27/07/2021.

Afirma que sequer havia intimação pessoal do Órgão Ministerial à época da revogação do ergástulo, o que veio a ocorrer apenas no dia 27/07/2021 (data da expedição eletrônica), quando os autos foram encaminhados eletronicamente para ciência da decisão vergastada, e, para oferecimento de denúncia.

Esclarece que a prisão preventiva foi decretada/deferida em 30/06/2021 (Num. 28851035), tendo sido cumprida apenas em 05/07/2021, conforme BOP nº. 00052/2021.101736-5, não existindo qualquer hiato temporal razoável a denotar o delongamento excessivo da prisão, de modo a tornar o ergástulo ilegal e, por via de consequência, dar ensejo ao relaxamento do decreto prisional, atraindo os ditames do art. 5º, inciso LXV.

Entende estarem presentes os requisitos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti
resta cabalmente demonstrado, tendo por lastro robusto arcabouço probatório ressaltado na persecução inquisitorial, encontrando-se sobejamente evidenciado por intermédio do relato da vítima; a materialidade do delito está comprovada pelos documentos que instruem o processo; a existência dos indícios veementes de autoria, que remontam um diagnóstico prévio indicando o ora processado como responsável pelo fato delitivo.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão objurgada que revogou a prisão preventiva imposta a
Paulo Cordeiro da Silva
, por representar inegável risco à ordem pública, à devida e regular apuração das provas e à futura aplicação da norma penal.

Em
contrarrazões
(ID 6493970), o recorrido
Paulo Cordeiro da Silva
, por meio de sua defesa, pleiteia a manutenção da decisão do MM. Juízo de 1º grau, ao argumento de que a prisão preventiva é medida excepcional e que o acusado preenche os requisitos para a continuidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que o réu possui residência fixa e vínculos familiares no distrito da culpa, profissão definida, bons antecedentes, e não há evidência de que pretenda se escusar da ação penal.

Requer o conhecimento e improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida a decisão vergastada, que revogou a prisão preventiva do recorrido, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em sede de
Juízo de retratação
, o Magistrado primevo manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (ID 6493973).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de PAULO CORDEIRO DA SILVA.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Pretende o recorrente a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 4019628), (ID 6493810), revogou a custódia preventiva imposta ao réu
Paulo Cordeiro da Silva,
denunciado como incursos no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 304, todos do Código Penal, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Pois bem.

Em análise perfunctória dos autos, extrai-se que ao recorrido, é atribuída a acusação do crime de tentativa de homicídio, na medida em que, no ano de 2019, em um Posto de Gasolina, no município de Bragança, utilizando-se de uma arma de fogo tentou matar a vítima Vanderson Santos Rosário.

Consta dos autos que a Polícia Civil do Estado do Pará, na data do fato, recebeu
notitia criminis
acerca da prática do delito de tentativa de homicídio, tendo como suposto autor do fato o réu, ora recorrido, em desfavor da vítima Vanderson Santos Rosário, fato que deu origem ao Processo de n.º 0801203-38.2021.8.14.0009, no qual veio a ser decretada a prisão preventiva do recorrido, atendendo à representação da autoridade policial.

A partir das investigações do indigitado delito, foram adotadas diversas diligências que culminaram na confissão do réu e apresentação de identidade em nome de RUAN SILVA SARMENTO.

A partir de tais informações a autoridade policial descobriu que o nacional, na verdade, chamava-se
PAULO CORDEIRO DA SILVA
, ressaltando que ele se apresentou com prenome Ruan Silva Sarmento, pois respondia a vários processos criminais e, na época, se encontrava foragido da casa penal.

Após representação da autoridade coatora pela prisão preventiva do réu, o Magistrado da Vara de Plantão, enviou o Relatório Policial ao Ministério Público, em 24/04/2021.

Em 25/04/2021, o membro do
Parquet
de 1º grau, manifestou-se favoravelmente ao pedido de prisão preventiva do réu.

Em 28/05/2021, houve pedido da autoridade policial para retificar o nome do réu de Ruan Silva Sarmento para PAULO CORDEIRO DA SILVA.

Na data de 30/07/2021, o Juiz
a quo
decretou a prisão preventiva do acusado.

O inquérito policial foi remetido ao Juízo em
06/07/2021
.

E em
21/07/2021
, o Juiz revogou a prisão preventiva do recorrido.

Dessa maneira, observo que
merece prosperar o recurso Ministerial.

Explico.

Em atenção adstrita aos autos, observo que a decisão objurgada encontra-se lastreada em fundamentação inidônea, dada a relevante presença,
in casu,
dos
pressupostos legais
para a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido.

A hipótese em apreço refere-se à tentativa de homicídio perpetrada em face da vítima. A Autoridade Policial de Bragança, em 24/04/2021, representou pela prisão preventiva do recorrido. Em
decisum
datado de 30/06/2021, o Juízo de Origem acolheu tal pedido, tendo por fundamento a
“garantia da Ordem Pública, considerando a periculosidade do acusado, a gravidade em concreto do crime aqui apurado, bem como para assegurar a Aplicação da Lei penal, considerando que o representado empreendeu fuga após a prática do crime, sendo capturado dias depois, inclusive, à época dos fatos, se encontrando foragido do sistema prisional.”

Contudo, em 21/07/2021, o Magistrado
a quo
revogou a prisão preventiva do acusado e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, por entender que houve excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que não havia denúncia cadastrada ou informações sobre a intimação do Ministério Público quanto a remessa do Inquérito Policial.

Ocorre que, como se verifica das informações acima, o inquérito policial foi remetido ao Juízo em
06/07/2021
, e, em 27/07/2021, o Magistrado daquela comarca revogou a prisão do acusado sem que houvesse qualquer intimação ao Ministério Público em relação a remessa do almanaque inquisitorial.

Ora, o inquérito finalizado foi encaminhado ao Juiz da causa, conforme consta à ID 6493800 – Pág. 100, assinado pela Delegada Mara Rosa de Franca Souza.

Assim sendo, da data do encaminhamento do almanaque inquisitorial até o momento da revogação da prisão preventiva do recorrido, não há nenhuma movimentação no Sistema PJE, no sentido de ser o IPC encaminhado ao Ministério Público para oferecimento da denúncia.

De outra banda, a fundamentação do Magistrado para revogação da prisão preventiva, repiso, foi de que restou configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é de que o excesso de prazo injustificado, deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto.

Colaciono:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA HOMICÍDIO QUALIFICADO EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando excesso de prazo na formação da culpa e requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou de revisão criminal; e (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. O excesso de prazo na formação da culpa não pode ser aferido por mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessário analisar as particularidades do caso concreto, conforme o princípio da razoabilidade.

6. O Tribunal de origem justificou a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, na necessidade de resguardo da ordem pública e na ausência de alternativas cautelares suficientes.

7. A reavaliação das circunstâncias fáticas e probatórias demandaria incursão no acervo processual, o que é inviável na via do habeas corpus.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 966.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifo nosso)

Na espécie, conclui-se que o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao refutar a necessidade premente de acautelamento social, em virtude da ausência de denúncia ou de intimação do Ministério Público, uma vez que o órgão inquisitorial não deu causa a mora.

Outrossim, como é sabido, a custódia cautelar, da qual a preventiva é uma das espécies, é medida de exceção em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, só podendo ser decretada ou mantida em situações excepcionais, quando houver imperiosa necessidade, se atendidos, é claro, os requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 do Código de Processo Penal. De modo que, ausentes as condições legais que autorizem a permanência do réu em estabelecimento prisional, é dever do Poder Público conceder o livramento do acusado antes de sentença condenatória transitada em julgado, por ser esta uma medida de direito, sob pena de afronta ao princípio de presunção de inocência.

Dessarte, a necessidade de segregação cautelar deve ser vista caso a caso, dado que os títulos prisionais, de processos distintos, não guardam dependência entre si, mas são autônomos e se adequam às particularidades de cada caso concreto.

De tal modo, descabida a tese de que o réu não oferece risco à ordem pública, já que, à época, respondia à diversos processos por variados crimes supostamente cometidos pelo recorrido, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, acostada à ID 6493796.

Além do mais, no momento de sua prisão pelo crime apurado no presente, o recorrido apresentou documento falso a autoridade policial, tendo sido realizado Perícia Papiloscópica, onde constatou-se a falsificação de documento por parte do réu, tudo a fim de furtar-se a aplicação da lei, uma vez que, no momento dos fatos possuía o status de foragido do Sistema Penal.

No caso em apreço, evidenciados elementos mais do que aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, de modo que a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para
garantia da ordem pública
, tendo por base a
reincidência por já ter sido condenado a pelo menos 03 processos, bem como o
modus operandi
da conduta supostamente perpetrada em face da vítima, que encontra-se tetraplégica
.

De seu depoimento prestado na seara investigativa, destaque-se os seguintes trechos:

“QUE, atende pela alcunha de Lázaro; QUE, usa a droga do tipo maconha; Que, tem esposa com quem tem 03 filhos, sendo que tem 05 filhos de outros relacionamentos; QUE, o indiciado confirma que é o autor do DISPARO que a tingiu a vítima, fato apurado no presente procedimento policial, tendo ocorrido no dia 30.11.2019, no Posto Bom Jesus, no centro desta cidade; QUE, diz que agiu motivado pelo fato da vítima ter dado um soco no rosto do indiciado, fato ocorrido por volta das 04 horas da madrugada naquele mesmo posto; QUE, diz na ocasião se encontrava bebendo ali com algumas pessoas que afirma não conhecer, sendo que a vítima bebia acompanhada de outro grupo; QUE, após ter sido agredido tomou um mototaxista e foi ate sua casa na Vila de Nova Mocajuba, e dali armou-se com um REVOLVER CALIBRE 38, que possuía a época; QUE, voltou para o Posto Bom Jesus, encontrando a vítima ainda ali; QUE, aproximou-se da vítima e efetuou um tiro a queima roupa, no pescoço; QUE, em seguida obrigou um mototaxista ali presente a lhe dar fuga; (...)”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta do recorrido, externada, como outrora referido, pelo
modus operandi
da conduta criminosa, de gravidade extrema, cometida contra vítima; bem como diante do evidente risco de reiteração criminosa,
dado a sua extensa ficha criminal.

Destarte, a periculosidade evidente do réu, atrelada ao seu envolvimento reiterado de crimes, evidenciam a necessidade do cárcere e a impossibilidade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não é demais sobrelevar que a vítima encontra-se tetraplégica em virtude do disparo efetuado pelo réu, conforme se verifica da foto acostada aos autos, ID 6493787 – Pág. 61. O ergástulo preventivo, portanto, justifica-se para fins de cunho satisfatório à vítima, diante das consequências nefastas do ilícito.

No que tange à necessidade de se
assegurar o regular andamento da instrução criminal,
tendo em vista

a informação nos autos de que o recorrido usou documento falso no momento da sua apreensão, a fim de se furtar do cumprimento da Lei, bem como que já foi classificado como foragido do Sistema Penal.

Concluo, portanto, que se afigura
adequada, necessária e proporcional a decretação da prisão cautelar do acusado
.

Ante todo o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
no intuito de que seja reformada a decisão recorrida e restabelecida a PRISÃO PREVENTIVA de PAULO CORDEIRO DA SILVA, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025